Tribunal: TJBA
Processo: 8063093-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063093-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EDSON CAROZO LIMA DA SILVA e outros Advogado(s): EDSON CAROZO LIMA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCANO-BA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO. ORDEM DENEGADA. PLEITO INDEFERIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Habeas corpus impetrado contra a decretação de prisão preventiva de Paciente condenada à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado. A prisão foi decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas na sentença (monitoração eletrônica e proibição de se ausentar da comarca). Apensado a este, consta o pedido de revogação de prisão nº 8066290-69.2025.8.05.0000, que veicula idêntico objeto e causa de pedir, razão pela qual estão sendo apreciados conjuntamente. 2. A Paciente foi denunciada, juntamente a ADAILTON FRANCISCO MUNIZ, EDMILSON DA SILVA SANTOS JÚNIOR e THIAGO SANTOS MUNIZ, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, §1º, e 288, ambos do CP. Conforme a peça acusatória, os denunciados, no dia 24/03/2024, por volta das 01h20min, no estacionamento da Avenida Antônio Carlos Magalhães, durante a "Micareta" em Tucano/BA, associaram-se para cometer crimes contra a sociedade, sendo flagrados pela Polícia Militar enquanto transportavam 14 aparelhos celulares e 02 relógios subtraídos. Após o trâmite processual, o Juiz, aplicando o instituto da emendatio libelli, condenou a Paciente pela prática do furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do CP) a 03 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial aberto, absolvendo-a da imputação do art. 288, do CP, e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoração eletrônica e proibição de se ausentar da Comarca de sua residência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da prisão preventiva é legal e proporcional, mesmo sendo a paciente condenada a regime prisional mais brando (aberto), diante do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O descumprimento deliberado e injustificado de medidas cautelares diversas da prisão, como a violação da área de monitoramento eletrônico, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, § 4º, e 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 5. A Paciente violou deliberadamente as condições que lhe foram impostas. Sujeita à monitoração eletrônica e à proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem autorização judicial, foi, contudo, encontrada na Micareta de Feira de Santana. A afronta às determinações do juízo a quo se torna mais evidente e agravada ao se constatar que a transgressão ocorreu durante o mesmo tipo de festejo popular em que praticou o crime que resultou em sua condenação. 6. Assim, a prisão preventiva decretada por descumprimento de cautelares não viola o princípio da homogeneidade, pois não se confunde com antecipação de pena, mas visa garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a própria credibilidade do Poder Judiciário, abaladas pela conduta da Paciente, que demonstra descaso com as decisões judiciais. 7. Portanto, a decretação da custódia está devidamente fundamentada em fatos novos e contemporâneos, que demonstram a insuficiência das medidas cautelares anteriormente aplicadas e a necessidade da medida extrema para garantir a credibilidade do sistema de justiça. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem de habeas corpus denegada. Pedido de revogação da prisão indeferido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4º, e 312, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 472.161/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/06/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8063093-09.2025.8.05.0000 e Pedido de Relaxamento nº 8066290-69.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDSON CAROZO LIMA DA SILVA e como Paciente JAQUELINE DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da ação e DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, e INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, nos termos do voto da Relatora.